Tribunal: TJMT
Processo: 1006852-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1006852-45.2020.8.11.0000
RECORRENTES: TEGRA INCORPORADORA S.A. E TGMB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BONAVITA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 71194997) interposto por TEGRA INCORPORADORA S.A. E TGMB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 58122570):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DOS EDIFÍCIOS DO CONDOMÍNIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A decisão que posterga a análise da tutela provisória vindicada equivale a uma negativa de prestação jurisdicional, quando o juízo a quo se manifesta acerca dos requisitos apara a sua concessão.
Presentes elementos indicativos da probabilidade do direito e restando caracterizada a urgência tendo em vista o risco à segurança dos condôminos por conta dos vícios apresentados na instalação do sistema de energia elétrica do condomínio, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1006852-45.2020.8.11.0000, Relator: Des JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 16/09/2020, p. 30/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 60829461), decidiu-se, in verbis (id 66391965-TJ):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MULTA COMINATÓRIA – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL – OMISSÃO CARACTERIZADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Não há que se falar em omissão se constou da decisão recorrida os motivos pelos quais restou demonstrado os requisitos previstos no art. 300, do CPC para a concessão da tutela de urgência vindicada.
Existente omissão quanto à limitação temporal ou de valor da multa diária fixada com a finalidade de promover a efetividade de decisão judicial, deve ser acolhido os aclaratórios a fim de sanar o vício apontado, sob pena de ocasionar o enriquecimento sem causa da parte adversa”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto pelo Condomínio Residencial Bonavita, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, posto na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, promovida em desfavor da MB Engenharia SPE 039 e Tegra Incorporadora S/A (Brookfield Incorporações Ltda).
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso, para confirmar a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, e determinar que as ora Recorrentes, no prazo de até 60 (sessenta) dias, procedam às adequações técnicas no sistema de alimentação elétrica das Torres 4 (D) e 5 (E), do Condomínio Bonavita, conforme laudo técnico apresentado aos autos, sob pena de incorrer em multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais). (id 58122570 - p. 8)
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão recorrido teria sido omisso.
Suscitam contrariedade ao artigo 300, caput, do CPC, ao argumento de que “no caso em apreço, não restou caracterizada a probabilidade do direito exigida pela lei. Isto porque, diferentemente do que alegou o Condomínio – lastreado pelas conclusões parciais e errôneas dos ‘laudos técnicos’ devidamente impugnados – não houve subdimensionamento dos sistemas elétricos executados pelas Recorrentes”.
Recurso tempestivo (id 71205486) e preparado (id 71239464).
Contrarrazões no id 74838477.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria analisado “questão relevante e influente suscitada pelas Recorrentes, qual seja o argumento de que os laudos unilaterais que instruem a inicial e o agravo de instrumento do Recorrido contém erros graves e crassos de matemática passíveis de serem verificados até mesmo pelo homem comum”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“No caso concreto, o acórdão foi claro ao consignar que a probabilidade do direito vindicado pelo ora embargado restou demonstrado, porquanto foram colacionados aos autos ‘dois laudos técnicos elaborados por engenheiro eletricista (Id. 36946486) e outro pela empresa Laluce Engenharia (Id. 36946493), onde ambos indicam que os transformadores de energia elétrica e os cabos alimentadores estão subdimensionados, também os disjuntores das Torres D e E, o que tem ocasionado o desligamento dos sistemas e queima dos disjuntores e cabos’.
Além disso, foi acostado no Id. 36946487 a notificação encaminhada às ora embargantes, no mês de setembro de 2019 acerca dos problemas apresentados e, ainda, as reclamações constantes dos residentes no condomínio (Id. 3694 6483).
Logo, afigura-se bastante provável que os danos acarretados no sistema de energia elétrica do referido condomínio tenham sido causados pelos vícios construtivos que, a priori, são de responsabilidade das embargantes.
Desse modo, não é razoável que o sistema de energia elétrica do condomínio permaneça da forma que está, até apuração do nexo de causalidade, que ocorrerá durante a instrução probatória, com a análise de toda a documentação apresentada tanto pelas embargantes, quanto pelo embargado”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrido, contra a decisão do Juízo de primeiro grau que havia indeferido o pedido de tutela de urgência na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.
Os Recorrentes, por sua vez, suscitam contrariedade ao artigo 300, caput, do CPC, ao argumento de que “no caso em apreço, não restou caracterizada a probabilidade do direito exigida pela lei. Isto porque, diferentemente do que alegou o Condomínio – lastreado pelas conclusões parciais e errôneas dos ‘laudos técnicos’ devidamente impugnados – não houve subdimensionamento dos sistemas elétricos executados pelas Recorrentes”.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL (LEI 8.245/91, ART. 59, § 1o, VIII). INDEFERIMENTO. DISCUSSÃO SOBRE OS REQUISITOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF E DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO (SÚMULA 283/STF). AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS E DE SERVIÇOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal na Súmula 735, consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de acórdão que decide sobre pedido liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, admitindo-se, tão somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam o tema (CPC/2015, art. 300, e Lei 8.245/91, art. 59, § 1o), e não violação à norma que diga respeito ao mérito da causa.
2. No caso, o Tribunal de origem, considerando as circunstâncias da causa, em particular a aparente existência de pluralidade de contratos diversos do de locação entre as partes, concluiu não estarem presentes os requisitos para a concessão de medida liminar para a desocupação do imóvel, apontando, ainda, possível irreversibilidade da medida.
3. Nesse contexto, a modificação do entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, assim como a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. No mais, a ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo do aresto recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1309161/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020). (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação ao Art. 300 do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.